Tribunal: STF
Processo: Rcl 47261
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis- IBAMA, com fundamento no art. 102, inciso I, alínea “l”, da Constituição da República, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 
    A parte reclamante sustenta, em síntese, violação ao entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE-RG 870.947 (Tema 810).
    Afirma que, ao aplicar o juros de mora no patamar de 6% ao ano, o acórdão impugnado ofendeu frontalmente a jurisprudência desta Corte segundo a qual é constitucional, quanto aos juros de mora em relações jurídicas não-tributárias, o índice previsto no art. 1º-F da Lei n. 9494/97 com as alterações promovidas pela Lei n. 11.960/09.
    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender, imediatamente, os efeitos do decisum proferido pelo Tribunal Regional. Ao final, pugna pela procedência da presente reclamação, com a cassação do acórdão proferido.
    É o relatório. Decido. 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.
    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.
    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.
    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. 
    No caso dos autos, o Tribunal, em acórdão proferido em 19 de novembro de 2008, reformou parcialmente a sentença para acolher o pedido do ora reclamante, o IBAMA, fixando os juros moratórios no patamar de 6% ao ano (eDOC 2, p. 237).
    No que tange aos juros de mora relacionados a dívidas não-tributárias, por exemplo, quando a Fazenda Pública é condenada a pagar verbas a servidores públicos, o STF, no julgamento do RE-RG n. 870.947/SE, afirmou que o índice previsto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, é válido e constitucional. Confira-se a tese: 
    I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE-Rg 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017, grifo nosso)
    Em outras palavras, a Corte entendeu que não há qualquer inconstitucionalidade na previsão pela lei de que os juros de mora das dívidas não-tributárias, provenientes de condenações impostas à Fazenda Pública, tenham os mesmos percentuais do índice oficial da caderneta de poupança. 
    Porém, o entendimento consagrado no tema 810-RG não abrange as condenações proferidas antes de julho de 2009, pois a determinação legal para a observância do índice da caderneta de poupança somente foi instituída a partir da Lei nº 11.960/2009. Antes da redação instituída ao art. 1º-F da Lei 9.494/97 prevalecia o entendimento de que os juros vigoravam no patamar de 0,5% ao mês (juros simples).
    Dessa forma, entendo inexistir discordância entre a decisão reclamada e a orientação firmada no tema 810, da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 870.947, Rel. Min. Luiz Fux. 
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente